Tribunal: STF
Processo: CJ 6517
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-28
Data de publicação: 1984-11-28

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. FRAUDE EM EXAMES VESTIBULARES PARA
INGRESSO EM FACULDADE DE MEDICINA MANTIDA POR FUNDAÇÃO PARTICULAR.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DETRIMENTO DE BENS, SERVIÇOS OU
INTERESSES DA UNIÃO.
CONFLITO CONHECIDO, E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO DA 5A. VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SANTOS.